Tribunal: TJSP
Processo: 1002590-18.2018.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Obrigação de fazer c.c. pedido de tutela antecipada e danos morais. Prestação de serviços educacionais. Programa "UNIESP Paga". Alegada ausência de repasses pela Faculdade ao Banco, que teria ensejado o apontamento do nome do acionante nos cadastros negativos. R. sentença de improcedência, com apelo somente do autor. Mesmo com ausência de comprovação pela demandada de que o discente

Ementa:
Obrigação de fazer c.c. pedido de tutela antecipada e danos morais. Prestação de serviços educacionais. Programa "UNIESP Paga". Alegada ausência de repasses pela Faculdade ao Banco, que teria ensejado o apontamento do nome do acionante nos cadastros negativos. R. sentença de improcedência, com apelo somente do autor. Mesmo com ausência de comprovação pela demandada de que o discente não teria cumprido os ditames do pacto firmado, a justificar a interrupção dos repasses ao Banco financiador. Decisão monocrática que fica mantida, por seus próprios fundamentos, sem olvidar do art. 252 do RI deste TJ/SP. Honorários recursais majorados. Desprovimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286193
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002590-18.2018.8.26.0481, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é apelante
VENÂNCIO ALVES DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO ATUAL DENOMINAÇÃO DA
UNIÃO NACIONAL DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente), DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT E FÁBIO PODESTÁ.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
CAMPOS PETRONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002590-18.2018.8.26.0481 -Voto no 37.006
2
COMARCA DE PRESIDENTE EPITÁCIO
APTE.: VENÂNCIO ALVES DE OLIVEIRA - (autor)
APDO.: INSTITUTO EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

IESP/UNIESP - (ré)
JUÍZA DRA. LARISSA CERQUEIRA DE OLIVEIRA
VOTO No 37.006
Ementa:
Obrigação de fazer c.c. pedido de tutela antecipada e danos
morais. Prestação de serviços educacionais. Programa
“UNIESP Paga”. Alegada ausência de repasses pela Faculdade
ao Banco, que teria ensejado o apontamento do nome do acionante
nos cadastros negativos. R. sentença de improcedência, com
apelo somente do autor. Mesmo com ausência de comprovação
pela demandada de que o discente não teria cumprido os ditames
do pacto firmado, a justificar a interrupção dos repasses ao Banco
financiador. Decisão monocrática que fica mantida, por seus
próprios fundamentos, sem olvidar do art. 252 do RI deste TJ/SP.
Honorários recursais majorados. Desprovimento.
Trata-se de apelação interposta só pelo autor, em ação
de obrigação de fazer c.c. pedido indenizatório por danos morais,
contra r. sentença de fls. 162/167, na qual julgado improcedente o
pedido. Compelido o requerente a suportar custas, despesas
processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 500,00,
observada a gratuidade. Tutela antecipada indeferida.
Valor da causa de R$ 44.624,91, em 2018, sendo o
demandante beneficiário de gratuidade processual, fl. 50.
Irresignado, insurge-se o requerente, fls. 170/176,
pleiteando a reforma da r. sentença. Alega não ter sido observada a
inversão do ônus probatório. Sustenta que era ônus da requerida
comprovar que o autor não entregou os relatórios de atividades.
Aponta que o descumprimento contratual é ocasionado por ato ilícito
da requerida. Pretende seja a apelada condenada ao pagamento da
indenização por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002590-18.2018.8.26.0481 -Voto no 37.006
3
Recurso tempestivo, isento de preparo, pois beneficiário
da gratuidade. Contrarrazões às fls. 180/189.
É o relatório, em complementação aos de fls. 162/163.
A r. sentença está fundamentada, e deu correta solução
à lide, desmerecendo reparos.
Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c.c.
Indenização por Danos Morais com pedido de tutela de urgência
movida contra o Instituto Educacional do Estado de São Paulo

IESP/UNIESP, pleiteando o requerente o pagamento integral do
financiamento realizado junto ao Banco do Brasil S/A (contrato no
670.301.064), bem como pagamento de indenização por danos
morais.
Tutela indeferida, fls. 49/51.
Observa-se que colacionados aos autos o histórico
escolar, fls. 20/21, certificado de conclusão, fls. 19, contrato de
garantia de pagamento das prestações do FIES, fls. 22/23.
De início, aplica-se ao caso plenamente o CDC, não se
olvidando da hipossuficiência e vulnerabilidade do aluno demandante.
No entanto, a mera aplicação do CDC não importa em
automático reconhecimento do direito alegado pelo consumidor, em
sua inicial.
Além disso, a inversão do ônus probatório não é
automática, tampouco ocorre em todas as relações de consumo, mas
apenas nas citadas hipóteses de verossimilhança das alegações e
hipossuficiência.
Ressalta-se que no caso dos autos, o ônus da prova
compete ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.
Assim, o apelante deveria ter trazido aos autos
elementos que comprovassem o cumprimento dos requisitos para
obtenção do financiamento FIES e de observância das exigências

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002590-18.2018.8.26.0481 -Voto no 37.006
4
para obtenção da benesse perante a ré, o que não se verificou.
O apelante não juntou aos autos documentos que
comprovassem que realizou os trabalhos voluntários, na forma
prevista
contratualmente,
ressaltando-se
que
referida
prova
documental estaria ao alcance do aluno.
Reitera-se que, ainda que ocorresse a eventual inversão
do ônus da prova, não significaria a presunção de veracidade dos
fatos alegados pelo autor, pois a prova produzida nos autos apenas
ratifica a improcedência da demanda.
E mesmo que assim não fosse, era o requerente quem
deveria comprovar o cumprimento dessa obrigação, sob pena de se
exigir da ré a comprovação de fato negativo.
Apenas para melhor ilustrar a questão, veja-se p que
segue, sempre com negritos nossos:
APELAÇÃO "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. COM INDENIZAÇÃO
DE DANOS MATERIAIS E MORAIS" Estabelecimento de Ensino - Contrato de
prestação de serviços educacionais
Curso de Tecnologia em Hotelaria A
apelante se matriculou na instituição de ensino apelada contando com a
concessão de bolsa de estudos integral, conforme anúncio publicitário, referente
ao programa "UNIESP PAGA" "UNIESP SOLIDÁRIA" Financiamento que seria
pago pela apelada após a conclusão do curso pelos alunos Bolsa de estudos
condicionada ao bom desempenho, média mínima no ENADE e realização de
trabalhos voluntários com carga horária semanal
Desempenho acadêmico
não atingido Trabalhos voluntários não realizados totalmente Sentença
de improcedência mantida RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível
1020759-54.2017.8.26.0007; Relator: Ana Catarina Strauch; Órgão Julgador:
27a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 4a Vara Cível; Data
do Julgamento: 24/09/2019; Data de Registro: 26/09/2019)
---------
Consumidor e processual. Prestação de serviços educacionais. Ação de
obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais.
Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pelo autor. Aluno
que participou do programa "A Uniesp Paga". Pagamento do financiamento do
FIES que foi recusado pela instituição de ensino. No caso concreto, afastada a
abusiva exigência de nota mínima no ENADE, a autora não comprovou ter
realizado trabalhos voluntários, na forma prevista no contrato. Conforme
precedentes deste E. Tribunal de Justiça, não é enganosa a propaganda
relativa ao aludido programa e a pretensão dos estudantes deve ser
rejeitada quando deixam de cumprir as obrigações assumidas com o
estabelecimento de ensino. RECURSO DA RÉ PROVIDO. RECURSO DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002590-18.2018.8.26.0481 -Voto no 37.006
5
AUTOR PREJUDICADO. (TJSP; Apelação Cível no 1002201-33.2018.8.26.0481;
Relator: Mourão Neto; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de
Presidente Epitácio - 1a Vara; Data do Julgamento: 11/07/2016; Data de Registro:
30/10/2019)
Portanto, não pode prosperar a pretensão do apelante
de furtar-se ao cumprimento das obrigações explicitadas.
Enfim, ainda que não se reconheça que o autor deixou
de apresentar excelência acadêmica, impunha-se a improcedência da
demanda, porque não comprovado o cumprimento da exigência
contida nas cláusulas 3.3.
O pedido de danos morais fica prejudicado, pois não
reconhecido, nestes autos, o ato ilícito praticado pela requerida.
Por fim, em razão de ter o autor restado vencido em
sede recursal, majoro os honorários a que fora condenado em
primeiro grau, para R$ 600,00, com base no art. 85 § 11 do NCPC, em
razão do trabalho adicional do causídico da parte adversa.
Por todo o exposto, sem olvidar do art. 252 do
Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, nada mais resta a não
ser negar provimento ao recurso do acionante.
CAMPOS PETRONI
Desembargador Relator sorteado